Tribunal: TJBA
Processo: 8020282-34.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n. 8020282-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

REQUERENTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA

Advogado(s): ALINE EMANOELLY MENDES ZATTI ALIXANDRE, JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDITOS. QUESITAÇÃO OBRIGATÓRIA. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO ART. 483, INCISO V,
E §3º,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AOS JURADOS QUE INDEPENDE DA NATUREZA OBJETIVA OU SUBJETIVA DA CAUSA DE AUMENTO. REVISÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por
LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA
, por intermédio dos advogados Joari Wagner Marinho Almeida (OAB/BA 25.316) e Aline Emanuelly Zatti Alixandre (OAB/BA 80.562)
, com o objetivo de desconstituir o Acórdão proferido pela Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela assistente de acusação, reconhecendo a causa de aumento de pena prevista no art. 121, §7º, III, do Código Penal, e redimensionando a pena do Revisionando para 21 anos e 4 meses de reclusão. A defesa sustenta que tal causa de aumento não foi quesitada ao Conselho de Sentença, em violação ao art. 483, §3º, do CPP, requerendo a exclusão do aumento e o restabelecimento da pena fixada na sentença do Tribunal do Júri, de 16 anos de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do reconhecimento, em sede recursal, da causa de aumento de pena prevista no art. 121, §7º, III, do Código Penal, sem a prévia submissão do quesito ao Conselho de Sentença, conforme exigido pelo art. 483, §3º, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Revisão Criminal é cabível, nos termos do art. 621, I, do CPP, quando a sentença ou acórdão for contrária ao texto expresso da lei penal, como ocorre quando se reconhece causa de aumento de pena sem quesitação ao Conselho de Jurados, em afronta ao art. 483, §3º, II, do CPP.

4. A causa de aumento prevista no art. 121, §7º, III, do Código Penal, mesmo sendo de natureza objetiva, exige quesitação obrigatória aos jurados, por força do princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, da CF/1988.

5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ (RHC 126.884 e REsp 2101854) firmou o entendimento de que é vedado ao Tribunal de Justiça aplicar causas de aumento não reconhecidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de nulidade.

6. Não se trata de nulidade que exige novo julgamento pelo júri, sendo suficiente o decote da causa de aumento e o redimensionamento da pena pelo próprio tribunal, nos termos do art. 593, §2º, do CPP.

7. No caso concreto, restou demonstrado que a causa de aumento não foi incluída na pronúncia e tampouco foi objeto de quesitação durante a sessão do Júri, inviabilizando seu reconhecimento pela instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

8. Revisão Criminal julgada procedente.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento de causa de aumento de pena no rito do Tribunal do Júri exige sua submissão ao Conselho de Sentença por meio de quesitação específica, nos termos do art. 483, §3º, do CPP.

2. A ausência de quesitação da causa de aumento de pena impede sua aplicação na instância recursal, ainda que de natureza objetiva.

3. Verificada a ilegalidade, deve o tribunal afastar a causa de aumento e redimensionar a pena, sem necessidade de novo julgamento pelo júri.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II e XXXVIII, c; CPP, arts. 483, §3º, 484, 593, §2º, e 621, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC nº 126.884, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 27.09.2016, DJe 11.10.2016; STJ, REsp nº 2101854, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 30.04.2024; STJ, AREsp nº 2.144.301, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 25.04.2023; STJ, AgRg no HC nº 873214/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024; TJPR, RC nº 0100183-55.2023.8.16.0000, j. 04.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Revisão Criminal n.º

8020282-34.2025.8.05.0000
, requerida por
LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
JULGAR PROCEDENTE
a Revisão Criminal,
para afastar a
causa de aumento prevista
no art. 121, §7º, III, do Código Penal, e redimensionar a pena definitiva imposta ao Revisionando para
16 (dezesseis) anos de reclusão
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões
da Seção Criminal do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 10 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09